Tribunal: TJSP
Processo: 1001521-11.2017.8.26.0634
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001521-11.2017.8.26.0634/50000, da Comarca de Tremembé, em que é parte
embargante Bradesco Saúde S/A, e a parte embargada Maria Aparecida Monteiro
Corrêa.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001521-11.2017.8.26.0634/50000 -
Voto no: 4912 *bc/frg
2/5
Voto no: 4912
Embargos de declaração no: 1001521-11.2017.8.26.0634/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Tremembé
Foro de origem: Foro de Tremembé
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO
Embargante: Bradesco Saúde S/A
Embargado(a): Maria Aparecida Monteiro Corrêa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no
art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
255/262, que deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange ao descompasso quanto à aplicação do tema 952/STJ e
a inexistência de abusividade nos reajustes aplicados.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001521-11.2017.8.26.0634/50000 -
Voto no: 4912 *bc/frg
3/5
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas. Neste sentido:
"A princípio, importante salientar, que apesar de incontroverso o
fato do contrato ser anterior à Lei no 9.656/98 sem adaptação
(fls. 17 e fls. 29/36), incide sobre a análise do caso a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor para verificação de
abusividade nos percentuais de aumento, bem como a aplicação
da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS restrita à aferição da
formalidade da cláusula de reajuste. Tal como definido pelo
tema 952, que firmou a tese: O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão
contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor
ou discriminem o idoso. (grifo nosso)"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001521-11.2017.8.26.0634/50000 -
Voto no: 4912 *bc/frg
4/5

Ainda em complemento, a constatada inexistência de omissão no v.
acórdão, merece destaque o seguinte trecho:
"Ocorre que ao completar 60 anos de idade, a parte recorrida,
sofreu reajustes em sua mensalidade em seu plano (10,9% -
2013, 18,5% - 2014, 30,2% - 2015, 27% - 2016, 25% - 2017)
que devem ser considerados abusivos e discriminatórios ao
idoso, visto que a partir de 2013 o percentual de reajuste se deu
em 111,9%, representando um aumento de R$ 1.023,23."
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001521-11.2017.8.26.0634/50000 -
Voto no: 4912 *bc/frg
5/5
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)